Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743540-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS RAMOS EMBARGADO: JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, GLEYSSON CORREIA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcus Vinicius Ramos contra decisão monocrática desta Relatoria, que deferiu o pleito de efeito suspensivo deduzido pelos agravantes, ora embargados, sobrestando, pois, a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado, ora embargante, manteve a penhora no rosto dos autos do processo no 0725964-86.2017.8.07.000 em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília (ID 20194561). Em suas razões recursais (ID 20538783), alega o embargante/agravado que a decisão é omissa quanto aos seguintes temas: (i) ferimento ao princípio do juiz natural e (ii) preclusão da matéria. Em relação ao primeiro ponto, argumenta que os embargados/agravantes alegaram prevenção da 1a Turma Cível, sob o argumento de que a matéria estaria afeta ao julgamento dos Agravos 0703295-08.2018.8.07.0000 e 0703306-66.2020.8.07.0000. Aduz, contudo, que não há identidade de pedido ou causa de pedir, tampouco risco de decisões conflitantes que justifique a mitigação do princípio do juiz natural, pois o objeto tratado nos agravos é distinto. Quanto ao segundo ponto, assevera que o objeto do presente agravo – impugnação à penhora efetivada na capa dos autos do processo 0725964-86.2017.8.07.0001, promovida nos autos do processo 0024495- 56.2011.8.07.0001 – está acobertado pela preclusão. Isso porque, a impugnação à decisão que deferiu a penhora foi rejeitada, não tendo sido manejado recurso contra tal decisão. Ressalta que, nada obstante a alegação dos embargados de que não estariam impugnando a penhora, o pedido é exatamente de levantar a penhora realizada. Requer, pois, o conhecimento e provimento dos aclaratórios, suprindo-se as omissões apontadas. Contrarrazões ao ID 21270063. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando o acórdão/decisão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. In casu, alega o embargante que a decisão contém omissões, pois (i) a distribuição do recurso à 1a Turma Cível violaria o princípio do juiz natural e (ii) a matéria trazida no recurso estaria preclusa. Não assiste razão ao embargante. Quanto ao primeiro ponto, pleitearam os embargados a distribuição por dependência ao AGI 0703295-08.2018.8.07.0000 (processo de origem no 0725964-86.2017.8.07.0001), de relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, membro integrante da 1a Turma Cível. Ocorre que ao ID 20166523 observa-se que a distribuição do recurso a esta Relatoria observou a prevenção indicada na certidão de ID 20160390, tendo em vista os agravos de instrumento outrora interpostos contra decisões proferidas nos autos de origem e à mim distribuídos. A propósito, os autos no 0725964-86.2017.8.07.0001 versam sobre cumprimento de sentença (processo no 2011 01 1 070878-0) deflagrado por Gleysson Correia Lima, José Batista Soares Junior e Educare Brasília Centro Educacional Lttda EPP em face do ora embargante. Em consulta àqueles autos, observa-se que a sentença julgou parcialmente procedente o deduzido em ação de cobrança, sendo que os recursos de apelação foram parcialmente providos pela 1a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Alfeu Machado, apenas no tocante aos ônus de sucumbência. Considerando a prevenção, os agravos de instrumento 0703306-66.2020.8.07.0000 e 0703295-08.2018.8.07.0000, - este mencionado pelos embargados como critério para distribuição por dependência - foram examinados pela 1a Turma Cível (Des. Teófilo Caetano), em razão do Relator originário não mais compor o órgão. Por sua vez, nos autos de origem no 0024495-56.2011.8.07.0001 (execução de título extrajudicial no 2011 01 1 085240-6 ajuizada pelo embargante em face dos agravados), os agravos de instrumento descritos na referida certidão de ID 20160390 outrora interpostos foram a mim distribuídos. Nesse contexto, independentemente da matéria do presente recurso estar afeta ou não aos agravos de instrumento 0703306-66.2020.8.07.0000 e 0703295-08.2018.8.07.0000 (processo de origem no 0725964-86.2017.8.07.0001), certo é que esta Relatoria encontra-se preventa para o julgamento deste agravo de instrumento. Isso porque, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Em relação ao segundo ponto, vale destacar o seguinte trecho da decisão embargada: Sendo assim, a princípio, a decisão ao ID 48735529 dos autos de origem, proferida em 03 de setembro de 2019, deferindo a penhora no rosto dos autos, viola a coisa julgada, tendo em vista os acórdãos da 1a Turma Cível. Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 995, paragrafo único, do CPC, revela-se prudente a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a questão seja melhor examinada e dirimida por ocasião do mérito recursal. (destaquei) Com efeito, nada obstante a ponderação feita por esta Relatora, como se vê do trecho acima destacado, aduz o embargante que a decisão é omissa em relação à alegada preclusão. Ora, a cognição inicialmente exercida no âmbito do agravo é sumária. Logo, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil para deferir o efeito suspensivo. Veja-se que esta Relatora consignou a necessidade de suspender a decisão agravada, a fim de analisar minuciosamente os autos por ocasião do mérito recursal, após a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Nesse contexto, embora o embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo com o deferimento do efeito suspensivo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora